Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-09.2024.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600037-09.2024.6.16.0090

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600037-
09.2024.6.16.0090, que julgou Improcedente o pedido constante na representação, em relação à
Representada Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Guaíra, e declarou que não foi possível
vislumbrar que a captação das imagens interromperam a operação do aeroporto ou foram frutos de
um acesso privilegiado por parte do Representado e que idêntico acesso não é franqueado aos
demais contendores, salientou que salientou que a postagem fora realizada pelo então vice-prefeito
em seu perfil privado na rede social Facebook e não em ambiente vinculado à prefeitura e voltado à
divulgação de atividades da administração pública, não se vislumbrando o emprego de recursos
públicos para sua elaboração, em pleno exercício do direito à liberdade de expressão, afastando
também, assim, a publicidade institucional ilícita apta a caracterizar conduta vedada (art. 73, VI, "b"
da Lei 9.504/97. ((Representação Eleitoral Por Conduta Vedada Com Pedido Liminar, ajuizada por
Movimento Democratico Brasileiro de Guaira /PR,com fundamento no artigo 73, I, da Lei n.
9.504/1997, em face de Gileade Gabriel Osti, alegou em síntese divulgação de postagem em que em
suas publicações, o Representado Gileade Gabriel Osti, atual Vice-Prefeito de Guaíra/PR veiculou,
em seu perfi pessoal do FB, publicação na pista de aeroporto descrição do post:"Guaira tem uma
vocação histórica para aviação, e agora, com o programa Voe paraná, contamos com voos
regulares para Curitiba e ocupação média de 84%. Nossa pista de aeroporto esta em
reestruturação para receber aeronaves maiores e mais voos, impulsionando o turismo e os
negócios não só em Guaíra como de toda a região. Agradecemos ao Governador @ratinho_junior e
aos deputados @husseinbakrihb e @dep_sandro_alex pelo apoio." As palavras ditas pelo
Representado no vídeo citado acima são: "Você pode imaginar que pista de aeroporto liga nada à
lugar nenhum. Mas não é bem assim! Um aeroporto é muito importante para o desenvolvimento de
uma cidade. Guaír a sempre teve uma vocação para aviação, mas por muito tempo o Aeroporto
ficou desativado. Co m o programa Voe P araná, a cidade passou a ter voos regulares para
Curitiba. E o q ue é melhor, com ocupação mensal de pelo menos 84% dos passageiros. Agora o
município está fazendo recap e reestruturação da pista. Junto também está fazendo estudo de
viabilidade técnica para ampliação e reestruturação de todo esse aeroporto. A intenção da
administração municipal é que em breve possamos receber aeronaves maiores e ampliarmos os
dias de voos, fortalecendo não só o município de Guaíra com turismo e negócio, mas também toda
nossa região que vai utilizar nossa cidade como base para voos para todo o Brasil. Quero fazer um
agradecimento ao Governador Ratinho Júnior pela sensibilidade de investir em nossa cidade e
também aos deputados Sandro Alex e Hussein Bakri pela disponibilidade dos recursos. Se você
gostou dessa informação, tem u RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - GUAÍRA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILEADE GABRIEL OSTI (RECORRIDO)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096689
03/10/2024
11:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.674

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600037-09.2024.6.16.0090 –
Guaíra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - GUAÍRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: GILEADE GABRIEL OSTI
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES - OAB/PR9926
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI Nº
9.504/97. VICE-PREFEITO. GRAVAÇÃO
DE VÍDEO EM PISTA DO AEROPORTO
MUNICIPAL. QUEBRA DA ISONOMIA
ENTRE CANDIDATOS. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença de primeiro grau que julgou
improcedente representação por conduta
vedada, proposta em razão da divulgação
de vídeo nas redes sociais, gravado pelo
recorrido, vice-prefeito e pré-candidato à
prefeitura de Guaíra/PR, na pista do
aeroporto municipal.

1.2. O recorrente alegou que o recorrido se
utilizou de bem público para promoção
pessoal, em benefício de sua pré-
candidatura, infringindo o art. 73, I, da Lei
das Eleições, e ferindo a isonomia entre os
candidatos.

Num. 44096689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

1.3. A sentença de primeiro grau abordou a
questão sob a ótica de propaganda
antecipada, desconsiderando o uso do bem
público. O recorrente apelou, pleiteando a
reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A caracterização da conduta vedada
por uso de bem público, prevista no art. 73,
I, da Lei das Eleições, inclusive em
período anterior ao registro das
candidaturas.

2.2. A possível quebra da isonomia entre os
candidatos, decorrente do uso privilegiado
de bem público pelo vice-prefeito, em
prejuízo aos demais candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O uso de bem público em favor de
candidatura, mesmo que antes do início do
período eleitoral, caracteriza conduta
vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições,
pois fere a isonomia entre os candidatos.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais
reconhece a ilegalidade do uso de bens
públicos em prol de candidaturas,
independentemente da repercussão efetiva
no pleito.

3.3. No caso concreto, o vídeo gravado pelo
recorrido, em pista de aeroporto com
acesso restrito, configura uso privilegiado
de bem público, infringindo a norma eleitoral
e desequilibrando a disputa eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto pelo provimento do Recurso
Eleitoral, reformando a sentença de
primeiro grau, para julgar procedente a
representação e aplicar ao recorrido a multa
no patamar mínimo de R$ 5.320,00, nos
termos do art. 20, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.735/2024.

4.2. Tese de Julgamento: "É vedado o uso
de bem público de acesso restrito em favor
de candidatura, por configurar privilégio que
Num. 44096689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

fere a isonomia entre os candidatos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.

Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20,
inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 060035327/RJ, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE 05/08/2019.

TRE-MT, Recurso Eleitoral nº 60067708,
Acórdão, Des. Fábio Henrique Rodrigues de
Moraes Fiorenza, DJE 28/07/2022.

TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060150531,
Acórdão, Des. Marcelo Paulo Salgado, DJE
18/05/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral (id. 43944373), com pedido liminar de concessão
de Tutela Antecipada Recursal, apresentado por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE GUAÍRA, a fim de suspender os efeitos da Sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por conduta vedada, proposta pelo recorrente em
face de Gileade Gabriel Osti, em razão da gravação de vídeo do recorrido ambientado na
pista de pousos e decolagens do aeroporto de Guaíra.

Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - GUAÍRA - PR em face de GILEADE GABRIEL OSTI
(GILE – 55) por conduta vedada a agente público, consistente na veiculação de vídeo
realizada na pista do aeroporto municipal de Guaíra/PR com finalidade de propaganda
eleitoral, e publicado na rede social Facebook, o que faria incidir a proibição do art. 73, I
Num. 44096689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

da Lei das Eleições.

O Juízo da 90ª Zona Eleitoral afastou eventual propaganda antecipada e da,
mesma sorte, entendeu não caracterizada a conduta vedada, porque a mera captação de
imagens de bens públicos, ainda que de natureza interna, não representa conduta
irregular.

Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id.
43944373), alegando-se, em síntese: i) a violação ao art. 73, I, da Lei das Eleições, ante o
uso de bem público para realização de propaganda política por agente público, no caso, o
vice-prefeito e pré-candidato; ii) o vídeo foi produzido em local restrito, onde particulares
não têm acesso, ferindo a igualdade de oportunidade entre os demais pré-candidatos; e
iii) a utilização do bem da administração pública em benefício de candidato, com acesso
restrito, é condição para configuração da conduta vedada. Requereu, ao final, o
deferimento de liminar para o fim de cessar a veiculação da propaganda feita pelo
Recorrido dentro do espaço público de acesso restrito, sob pena de multa diária, e a
procedência do Recurso, com aplicação de multa ao Recorrido.

Em contrarrazões (id. 43944376), o recorrido sustentou que: i) a r. decisão
proferida é irretocável não merecendo reforma, está em plena consonância com a
legislação vigente e a doutrina especializada; ii) que foram feitas imagens externas da
pista do aeroporto municipal quando estava interditado na ocasião, o que poderia ser
feito sob outras condições por qualquer pessoa ou candidato, não havendo qualquer
prova produzida em sentido contrário;; iii) postagens sobre atos e serviços realizados pelo
Governo durante a gestão, sem a utilização de recursos públicos, também não se
constituem em irregularidade; Requereu, ao final, o desprovimento do Recurso.

Na decisão, id. 43945066, foi deferida a liminar de antecipação dos efeitos da
tutela requerida para fim de cessar a veiculação da conduta vedada feita pelo pré-
candidato GILEADE OSTI dentro do espaço público de acesso restrito (pista do
aeroporto), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por veiculação irregular.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso (id. 43957834).

É o relatório.

VOTO

II.i. Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii. O objeto do Recurso centra-se em vídeo publicado, em 04/07/2024, na
rede social Facebook, no perfil do vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura municipal de
Guaíra/PR, cujo vídeo foi gravado na pista do aeroporto municipal de Guaíra/PR:

Num. 44096689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

Na presente demanda, o recorrente alega que o Recorrido utilizou de
propaganda com caráter institucional, em benefício de sua pré-candidatura, valendo-se de
sua atual posição como vice-prefeito do Município de Guaíra/PR, com livre acesso à pista
do aeroporto. Assevera que o mote dos presentes autos é o uso de bem público por
agente público, infringindo ao previsto no art. 73, I, da Lei da Eleições, e ferindo a
isonomia entre os candidatos.

Embora a sentença tenha abordado a questão sob a ótica de propaganda
antecipada, o objeto da lide não se referiu à propaganda extemporânea, mas à conduta
vedada por uso de bem público, previsto no art. 73, I, da Lei das Eleições.

II.iii. No tocante ao art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, a conduta vedada se
caracteriza quando o agente público realiza ato de “ceder ou usar, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
Num. 44096689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária”.

O inciso em questão veda a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham
interesse no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73
da Lei das Eleições.

Nesse sentido é a lição de Rodrigo Lopez Zílio:

O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de
imagens de bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda
eleitoral, dentro do período regulamentar, já que a apresentação de
imagens – positivas ou negativas – dentro do contexto enfocado, insere-
se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A conduta vedada é
o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não veiculação, reprodução
ou imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE, “o que a lei
veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples captação de imagem de bem público” (Representação nº
3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No entanto, caso
o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa
ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido
ou candidato de sua posição privilegiada à frente da administração
pública e sem possibilitar o acesso idêntico aos demais
contendores, perceptível a quebra de isonomia e assim, a
possibilidade de configuração da conduta vedada.

Ademais, é certo que a conduta vedada do at. 73, I, da Lei das Eleições pode
se configurar antes do início do período eleitoral propriamente dito, pois a conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997 pode se configurar anteriormente ao período
eleitoral e que, na espécie, a conduta ilícita teve o condão de afetar a igualdade de
oportunidade entre os candidatos ao pleito eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060035327/RJ, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Acórdão de 04/06/2019, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 149, data
05/08/2019).

Na espécie, portanto, é possível a eventual caracterização de uso de bem
público em favor de candidatura, mesmo que a divulgação do vídeo tenha ocorrido em
04/07/2024, mormente porque o Recorrido registrou sua candidatura às eleições de 2024,
sob o nome de urna de GILE, conforme consulta ao DivulgaCand 2024.

II.iv. Segundo o recorrente, o recorrido utilizou-se da pista do aeroporto
municipal de Guaíra/PR, o qual possui acesso restrito a particulares, inclusive para outros
candidatos, para gravar vídeo com intuito de evidente promoção pessoal, conduta vedada
pela legislação eleitoral.

O representado, por sua vez, reafirmou os termos da r. sentença,
Num. 44096689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

especialmente sobre se tratar o vídeo de direito de liberdade de expressão e informação
com agente público acerca do “Programa Voe Paraná”, sem conotação eleitoral e sem
repercussão para a eleição municipal que se aproxima, inexistindo ofensa ao art. 73, I, da
Lei nº 9.504/1997. Alega que a pista do aeroporto seria acessível a qualquer candidato ou
cidadão, não havendo desequilíbrio de oportunidade entre os futuros candidatos em fase
de pré-campanha.

Vislumbro que assiste razão ao recorrente.

Diante da imagem trazida e do conteúdo narrado na exordial e na sentença,
contata-se o uso de bem público, em afronta ao contido no art. 73, I da Lei das Eleições,
na medida em que o recorrente, na qualidade de vice-prefeito do Município de Guaíra/PR,
obteve acesso privilegiado à pista do aeroporto daquele município, para divulgar vídeo em
que supostamente enaltece programa do estado, mas, divulgando sua imagem naquele
bem de uso público, ofendendo a isonomia da disputa, eis que os demais candidatos não
possuem o mesmo acesso àquele recinto.

Nesse sentido, eis a jurisprudência de outros tribunais regionais eleitorais:

R E C U R S O E L E I T O R A L . C O N D U T A V E D A D A .
CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 73 INCISO IDA LEI Nº 9.504/1997.
PERÍODO ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ATO
DECAMPANHA. QUADRA DA ESCOLA PÚBLICA. REUNIÃO.
PROMOÇÃO DASCANDIDATURAS DOS RECORRENTES.
A P L I C A Ç Ã O
D E
M U L T A .
P A T A M A R
MÍNIMO.PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prática da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997configura-se com a mera utilização de um bem
público para a promoção de determinadas candidaturas em
detrimento de outras, durante o período eleitoral.

2. Se a multa aplicada observou os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade para a repreensão do ilícito, examinado o contexto
dos autos, o recurso deve ser desprovido, para a manutenção da
sentença.

(TRE-MT - Recurso Eleitoral nº60067708, Acórdão, Des. FÁBIO
HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/07/2022.) (Grifei)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO. USO DE BEM
PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO. ART. 73, I, DA LEI
9.504, DE 30/9/97 (LEI DAS ELEIÇÕES). PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO EM 1º GRAU. APLICAÇÃO DE MULTA.

- São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, ceder ou
Num. 44096689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

usar, em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária (art.
73, I, da Lei 9.504/97).

- Segundo a doutrina, a restrição de cessão e uso veiculada no
artigo 73, I, da Lei das Eleições atinge somente os bens
empregados na realização de serviço público, isto é, os de uso
especial, dominicais e por afetação. É que são empregados pela
Administração Pública para o cumprimento de seus misteres.
Assim, por exemplo, os edifícios em que se instalam serviços
públicos (como delegacias, repartições fiscais, de saúde, museus,
galerias, escolas, postos de atendimento), equipamentos,
materiais, copiadoras, computadores, mesas e veículos. Por óbvio,
a cessão ou o uso de tais bens em campanha política podem
comprometer a realização do serviço a que se encontram ligados,
além de a eles vincular a imagem do candidato ou da agremiação,
o que carrearia a estes evidente benefício em detrimento do
equilíbrio do certame.

- Fatos praticados por agente público, com benefício à candidatura
de Prefeito e Vice-Prefeito, candidatos à reeleição, inclusive com
pedido expresso de voto, com utilização de bens imóveis da
administração municipal para filmagens, em local que estas não
são permitidas ao público externo. As circunstâncias em que foram
realizadas as gravações demonstram que os candidatos
beneficiados tinham inequívoca ciência da situação, não só pelo
fato de que a Secretária Municipal de Educação participou da
elaboração do vídeo, mas pela forma como ela iniciou sua fala,
visando mostrar as melhorias durante a gestão do candidato não
só na escola em que foram realizadas as filmagens, mas também
em outras escolas, o que indica a existência de uma ação
coordenada.

- Afetada a igualdade entre os concorrentes, nãos e cuidando
de mera exibição de serviços ou locais públicos.

- Mídia com características profissionais, com edição de imagens,
não transparecendo ser vídeo caseiro.

- Configurada a conduta do art. 73, I, da Lei das Eleições.

- Redução da multa pecuniária para o mínimo legal, em razão de
não existirem circunstâncias para sua majoração, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Num. 44096689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

(TRE – MG - RECURSO ELEITORAL nº060150531, Acórdão, Des.
Marcelo Paulo Salgado, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, 18/05/2023.) (Grifei)

No caso, não se mostra crível a alegação do recorrido de que as instalações
internas da pista do aeroporto seriam acessíveis a particulares e aos outros candidatos,
mormente porque se encontrava interditada em função de obra. Os aeroportos, mesmo os
particulares, não permitem acesso de particulares em suas pistas, nem tampouco quando
estão em obras em função da questão de segurança.

Situação diversa seria se o recorrido tivesse somente se utilizado de imagens
do aeroporto, sem sua presença física no meio da pista ou se tivesse realizado a
gravação no saguão do aeroporto, antes da sala de embarque, já que nesse recinto,
o acesso é livre a qualquer cidadão.

Em remate, é importante frisar que a norma do artigo 73, I, da Lei das
Eleições possui natureza objetiva, aperfeiçoando-se a conduta vedada com a simples
subsunção do fato à norma, de forma que não há necessidade de efetiva repercussão no
pleito para caracterização da conduta vedada.

Nesse contexto, embora o recorrido alegue que se tratou de mero exercício
da liberdade de expressão, a fim de informar os cidadãos sobre o programa "Voe
Paraná", o fato é que o recorrido utilizou-se de sua posição privilegiada, na condição de
vice-prefeito, para divulgar essa publicidade em detrimento de outros pré-candidatos que
não tiveram a mesma oportunidade.

Em conclusão, a postagem do recorrido configura a conduta vedada prevista
no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, porquanto não se tratou de mera captação de imagens
de bem público, mas de efetiva utilização do bem – pista do aeroporto do município de
Guaíra-PR, submetido à restrição de acesso, como ocorre em todos os aeroportos, mas
que se permitiu, de forma isolada, o acesso àquele lugar ao Recorrido, ofendendo a
isonomia da disputa eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau que julgou
improcedente o pedido contido na Representação, aplicando a multa ao Recorrido de R$
5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 20, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.735/2024.

Num. 44096689 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600037-
09.2024.6.16.0090 - Guaíra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - GUAÍRA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - PR55317,
VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: GILEADE GABRIEL OSTI - Advogado do(a)
RECORRIDO: WILSON DA COSTA LOPES - PR9926

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096689 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311531243500000043048206
Número do documento: 24100311531243500000043048206
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:37:47